Tribunal: STF
Processo: Ext 387
Classe: Ext
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-11
Data de publicação: 1981-03-11

Ementa:
EMENTA: - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO
ART-79 DA LEI 6.815/80. A MATÉRIA RELATIVA A VÍCIO DE CITAÇÃO, QUE
 PODERÁ
MERECER APRECIAÇÃO NA JURISDIÇÃO PORTUGUESA, ESCAPA A COMPETÊNCIA
PREVISTA NO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO (§ 1º DO ART-84, DA LEI 6.815/80.
DEFERIMENTO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.